Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706463-89.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. PERCENTUAL. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as inúmeras diligências não resultaram em êxito na localização da ré, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada. 2. É cediço que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa fé (art. 322, § 2o, do CPC). Por outro lado, o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), exigências estas que, dentre outras funções, visam a balizar a atuação judicial e a facilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. 3. Desse modo, se não formulado pela autora, na petição inicial, pedido certo e determinado no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de “taxa de ocupação”, não se revela possível o acolhimento de tal pretensão pelo Juízo de origem, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda. 4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a definição do valor a ser restituído pelo promitente comprador é procedimento natural na sentença que decreta a extinção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (...) Na linha dos precedentes desta Corte, admite-se como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas ”(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). 5. A par disso, se não verificado excesso, na r. sentença, no que se refere ao percentual de retenção, pela promitente vendedora, dos valores desembolsados até então pela promitente compradora, não há falar em minoração do reportado quantum, que revela moderação e observa, a um só tempo, o longo período no qual a ré teve o imóvel à sua disposição, bem como os prejuízos suportados pela parte autora. 6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e 413 do Código Civil, defendendo ser cabível a aplicação da cláusula penal contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos pela recorrida, conforme pactuado; c) artigo 322 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser devida a incidência da cláusula contratual da taxa de fruição, a qual não se caracteriza como um julgamento extra petita. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076 e FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738. Em contrarrazões, o terceiro interessado pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEORNARDO DE CARVALHO E SILVA, OAB/DF 14.349. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor e 413 do Código Civil, sob o argumento de ser cabível a aplicação da cláusula penal contratual de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos pela recorrida, conforme pactuado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: . “ (...) Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID 14080836), Maria Aparecida Pereira Farias defende, em suma, a parcial reforma da r. sentença, para que seja autorizada a retenção de, no máximo, “10% (dez por cento), sobre o valor corrigido, conforme jurisprudências do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal” (sic). Igualmente sem razão. Destaca-se, de logo, que a relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo, tendo em vista que estas se subsomem aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Como já relatado, a r. sentença, ao declarar a resolução do contrato existente entre as partes, com subsequente retorno das partes ao status quo ante, autorizou a promitente vendedora a reter tão somente o equivalente 20% (vinte por cento) do valor desembolsado pela promitente compradora, considerando, para tanto, “que a parte ré permaneceu na posse do imóvel desde março de 2015”. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a definição do valor a ser restituído pelo promitente comprador é procedimento natural na sentença que decreta a extinção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (...) Na linha dos precedentes desta Corte, admite-se como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas”(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Na hipótese, o percentual de retenção, pela promitente vendedora, do equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores desembolsados pela promitente compradora, revela moderação e observa, a um só tempo, o longo período em que a ré teve o imóvel à sua disposição, bem como os prejuízos suportados pela autora. Não se verifica, nesse esteio, qualquer excesso no percentual de retenção fixado pela r. sentença, que, inclusive, observa o entendimento perfilhado pelo c. STj. Confira-se: 3. O acórdão recorrido, ao fixar a retenção de 10% sobre o valor pago, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, no ponto. Ademais, a verificação do patamar mais condizente com a realidade fática do caso encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1218936/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Com essas considerações, nos termos da fundamentação, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, para manter indene os termos da r. sentença”. (ID 17230678, p. 489-490). Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 322 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076 e FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, em relação à recorrente, e LEORNARDO DE CARVALHO E SILVA, OAB/DF 14.349, em relação à recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005